Tribunal: TJBA
Processo: 0001118-59.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001118-59.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Paulo Cesar Canuto Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: NORMA MAIA SAO JOSE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, NÃO SURPRESA E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC, em ação de adjudicação compulsória, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais e suposta inércia da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, à luz da existência de pedido de citação por edital pendente de apreciação e das diligências realizadas para localização da parte ré. III. Razões de decidir 3. O MM. Juízo de primeiro grau condicionou expressamente a apreciação do pedido de citação por edital ao resultado das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, estabelecendo que, sobrevindo resultado negativo ou indicativo de endereço já constante nos autos, os autos retornariam conclusos para deliberação sobre a modalidade editalícia. 4. Frustradas as tentativas de localização da parte ré, estava configurada a hipótese legal de citação por edital, nos termos do art. 256, II, do CPC. 5. Ao extinguir o feito sem enfrentar o pedido de citação por edital que havia reservado para apreciação posterior, o Juízo de origem incorreu em vício procedimental, com violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa, ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e à diretriz da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de citação por edital e regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito é indevida quando houver pedido pendente de citação por edital não apreciado pelo juízo, após esgotadas as tentativas de localização da parte ré.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 256, II, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001118-59.2012.8.05.0039, sendo Apelante Paulo Cesar Canuto e Apelada Norma Maia São José, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator